Tribunal: TCU
Processo: 002.552/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10410/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.552/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Simone Moreira Franca Vianna (XXX.027.377-XX); Sonia Maria Gomes (XXX.391.947-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão 107526/2021, de interesse da sra. Sonia Maria Gomes; 1.7.1.2. em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , proceda à exclusão lógica, da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, do ato número 159729/2021, alusivo à sra. Simone Moreira Franca Vianna.